Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-81.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019716-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), G. S. L. - CPF: 085.066.101-33 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO LOPES DA SILVA - CPF: 857.673.361-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante para manter a decisão que
deferiu a tutela de urgência e determinou
que a parte requerida: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro no valor de R$ 31.554,63 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 06 de setembro de 2021; b) se abstenha de lançar a cobrança de coparticipação nas faturas vincendas; c) efetue o desmembramento da cobrança da coparticipação, permitindo o pagamento do valor habitual da mensalidade e; d) se abstenha de interromper o plano de saúde em razão do pagamento dos valores em discussão, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil
.

A embargante, com intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de Recurso Especial, aponta omissão quanto aos argumentos da legalidade da cobrança de coparticipação.

Assinala que a Câmara deixou de se manifestar quanto ao artigo 16, VIII da Lei 9.656/98.

Afirma que a legalidade da cobrança em até 50% de coparticipação é uníssona pelo Superior Tribunal de Justiça, e dessa forma, a cobrança de 30% por procedimento não caracteriza financiamento integral e tampouco exorbitante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“Extrai-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrito o tratamento de reabilitação multidisciplinar pelo método BOBATH, com acompanhamento de fonoaudiólogo, psicólogo pelo método ABA ou DENVER, terapeuta ocupacional especialista em Integração Sensorial.

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que
o contrato prevê a estipulação de cláusula de coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é reduzido, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (Id. 107636459– Pág. 23).

E
há também cláusula expressa de pagamento de 30% em consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimento ambulatorial e transtornos psiquiátricos a serem cobrados conjuntamente com a mensalidade e de responsabilidade do contratante
.

Por conseguinte, ao menos em análise sumária,
a cobrança de coparticipação não se mostra abusiva por si só, pois consta nos termos firmados entre as partes.

Por outro lado, o
contrato ora em discussão é regido pelo CDC, e, apesar de o STJ

já ter definido que, em regra, “não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação”, a coparticipação não pode caracterizar “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Posto isso, ao meu sentir,
cabe verificar a existência de fator restritivo a que se refere o acórdão mencionado, o que, no presente caso, está evidenciado. Além disso, a cobrança de uma única vez da coparticipação de meses anteriores enseja na dificuldade excessiva para o adimplemento da mensalidade, o que compromete até mesmo a permanência no plano de saúde.

E na hipótese da lide verifica-se que, devido ao quadro clínico do paciente, o qual necessita de tratamento intensivo,
a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada à agravada, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica
. Ademais, se o tratamento for interrompido, comprometerá a melhora do quadro clínico.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15), pelo menos até que a instrução forneça demais elementos para possível reanálise.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.”

Portanto, é infundada a arguição de vício no aresto. Toda a matéria suscitada e também a imprescindível ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Quanto ao prequestionamento, é preciso ressaltar que esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022